Tribunal: TJSP
Processo: 0001646-15.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0001004242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0001646-15.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é
apelante IGOR GILBERTO OLIVEIRA DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram parcial provimento ao recurso a fim de reduzir a pena do réu
para 02 (dois) anos de reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no
piso legal; preservada, quanto ao mais, a sentença recorrida. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO
GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001646-15.2018.8.26.0196 - Comarca de Franca
2/6
Apelação Criminal no 0001646-15.2018.8.26.0196
Juízo de origem: 3a Vara Criminal da Comarca de Franca - SP
Apelante: Igor Gilberto Oliveira de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Orlando Brossi Júnior
Voto no 14.892
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime
praticado mediante rompimento de obstáculo - Autoria e
materialidade do delito bem demonstradas - Condenação
devida - Pena mitigada na segunda fase do cálculo dosimétrico
- Necessidade - Reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea - Regime prisional aberto conservado - Recurso
parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls. 159/163,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou o réu
Igor Gilberto Oliveira de Souza como incurso nas penas do artigo 155, § 4o,
inciso I, do Código Penal, a cumprir, em regime inicial aberto, 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso
legal.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por
insuficiência de provas. De forma subsidiária, pleiteia a desclassificação para o
delito de receptação culposa; o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos (fls. 179/188).
O recurso foi recebido (fl. 189) e regulamente contrariado (fls.
192/196).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001646-15.2018.8.26.0196 - Comarca de Franca
3/6
provimento do apelo a fim de que seja reconhecida a atenuante da confissão
espontânea (fls. 205/208).
É o relatório.
O recurso procede em parte.
Ficou demonstrado nos autos que o réu Igor Gilberto
Oliveira de Souza, no dia 28 de outubro de 2017, por volta de meia-noite, na
Rua Jorge Astum no 331, no Bairro Quinta do Café, na cidade e Comarca de
Franca/SP, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, 01 (um)
televisor, 02 (dois) relógios de pulso, além de roupas e joias, avaliados num total
de R$ 2.341,37 (dois mil trezentos e quarenta e um reais e trinta e sete
centavos), de propriedade da vítima Vera Lúcia dos Santos.
A materialidade do delito está consubstanciada pelo boletim
de ocorrência de fls. 04/05, apreensão descrita a fls. 11/14, laudo de fls. 38/42,
além da prova oral coligida.
A autoria é igualmente incontroversa.
Interrogado apenas na delegacia, posto que revel (fl. 125), o
apelante confirmou que parte dos bens apreendidos em sua residência era
proveniente de diversos furtos praticados por ele, não se recordando apenas de
onde subtraiu cada um (cf. interrogatório de fls. 36/37).
Ora, a confissão pré-processual, como se sabe, é elemento
importantíssimo de prova, que somente pode ser afastada por circunstâncias
excepcionais que tornem duvidoso o seu valor. Assim, se vai ao encontro das
outras provas produzidas, não há razão para afastar a confissão, pois ninguém
iria assumir a autoria de um crime sem que efetivamente o tivesse cometido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001646-15.2018.8.26.0196 - Comarca de Franca
4/6
De qualquer forma, o policial Lucas Facuri dos Santos contou
em juízo que recebeu uma "denúncia" de que o réu estaria com drogas e
produtos de furto em sua residência. Diante disso, no local indicado, de fato
apreendeu entorpecentes, além de objetos provenientes de furtos (cf. audiência
realizada por meio audiovisual a fl. 125).
A vítima Vera Lúcia dos Santos, por sua vez, confirmou a
ocorrência do furto, mediante rompimento da porta da sala e do vidro da cozinha
da sua residência, havendo a subtração de diversos bens. Posteriormente,
conseguiu recuperar apenas o televisor furtado (cf. audiência realizada por meio
audiovisual a fl. 125).
Já o auto de fls. 11/14 comprova que o televisor da vítima de
fato foi recuperado naquele dia com a abordagem do acusado e restituído a ela,
consoante relatado em juízo.
E, como se sabe, a jurisprudência parte do pressuposto de
que a apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja, induvidosamente,
inversão do ônus da prova. Do que decorre, para a defesa, a obrigação de
"demonstrar uma convincente versão acusatória de tal circunstância"
(JUTACRIM 92/248). O que, aqui, sequer esboçou fazer.
De igual teor: "em tema de delito patrimonial a apreensão
da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua
responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa
inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em
certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório" (in JTACrSP. Lex
66/410).
Percebe-se, assim, que a prova dos autos demonstrou, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001646-15.2018.8.26.0196 - Comarca de Franca
5/6
maneira segura, que o acusado foi mesmo o autor do furto a ele irrogado na
denúncia, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório, ou
mesmo desclassificação para o delito de receptação, como sustentado pela sua
defesa.
Nem se alegue, de outra parte, que as palavras do policial e
da vítima ouvidos em juízo não merecem credibilidade, visto que eles não teriam
motivos para fazer uma acusação forjada ou mendaz contra o réu, que também
nada alegou de concreto em desfavor deles na única vez em que ouvido.
No mais, considerando que os fundamentos da sentença
recorrida, que apreciou pormenorizadamente a prova coligida, não comportam
qualquer modificação, bem como o fato de que nas razões recursais não há
nenhum elemento novo, mas, tão somente, a reiteração de questões já
enfrentadas pelo Juízo a quo, forçoso concluir pela manutenção da condenação
do réu pelo crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.
A pena, entretanto, deve ser modificada.
Na primeira fase, a base do réu foi corretamente elevada,
pelos seus maus antecedentes (cf. certidões de fls. 131/132), na fração de 1/6
(um sexto), perfazendo 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o
pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso legal.
No estágio intermediário, considerando que o acusado
confessou a prática do delito, entendo cabível o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea em seu favor (cf. interrogatório de fls. 36/37 e artigo 65,
inciso III, alínea "d", do Código Penal), que, no caso vertente, não foi retratada
em juízo e também serviu para lastrear o decreto condenatório - observando-se,
ainda, o teor da Súmula 545 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001646-15.2018.8.26.0196 - Comarca de Franca
6/6
Sendo assim, a pena final do apelante resulta em 02 (dois)
anos de reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal, à
falta de outras modificadoras; eleito o regime aberto para o início da expiação,
nos termos do disposto no artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal.
Apenas para que não fique sem registro, o acusado não faz
jus à substituição da pena corporal por restritiva de direitos, em razão de seus
antecedentes criminais, todos relacionados a delitos patrimoniais (cf. artigo 44,
inciso III, do Código Penal).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso a fim de
reduzir a pena do réu para 02 (dois) anos de reclusão, mais o pagamento de
10 (dez) dias-multa, no piso legal; preservada, quanto ao mais, a sentença
recorrida.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator